Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DESPESAS DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E IMPOSTO IOF. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PARECER TÉCNICO DA CONTADORIA JUDICIAL. CONCLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DUPLICIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. À luz do art. 18, §1o, da Lei no 4.595/64, as cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional, sendo equiparadas a instituições financeiras e sendo-lhes aplicada as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e art. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

2.1. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo(s) consumidor(es), cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).

2.2. Especificamente, na hipótese de inexistência do defeito, como alegado, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado.

3. Consoante estabelece o art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, o Juiz, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento – com assistência de auxiliares (Contador) - viabilizando, em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva, principalmente quando exigido, fundamentada em parecer técnico.

4. Conforme demonstrado no laudo técnico apresentado pela contadoria judicial, em ambos os contratos, não há que se falar em desconto em duplicidade, como quer fazer crer o apelado, pois no primeiro contrato não consta nenhum valor de seguro prestamista embutido nos valores das parcelas, assim como no segundo contrato – também - não consta nenhum valor de seguro ou de imposto IOF embutido nas parcelas. Por conseguinte, se não houve nenhum valor incluído nas parcelas, o valor do seguro prestamista e do IOF somente poderiam ser quitados através de débito em conta do apelado, com pagamento à vista, conforme ajustado e realizado.

5. Ademais, contratado o seguro prestamista pelo apelado, o pagamento deve ser realizado ou através de débito em conta bancária ou, então, ser embutido nas parcelas a serem adimplidas, porém essa última hipótese restou descartada no parecer técnico anexado pela contadoria judicial, condição que afasta a possibilidade do cálculo sobre o valor indicado pelo apelado (valor contratado/liberado + o valor do seguro), no primeiro contrato, bem como também no segundo contrato sobre o valor indicado pelo apelado (valor contratado/liberado + seguro prestamista + IOF), conforme restou afastado no parecer da contadoria judicial.

6. Assim, apesar do inconformismo da apelado sobre o parecer técnico anexado, verifica que ele não demonstrou a contento os motivos para afasta as conclusões apresentadas pela contadoria judicial, pois nos contratos entabulados encontram-se todas as informações essenciais para o conhecimento do contratante (CET – Custo Efetivo Total). Aliás, a alegação de que a taxa de juros aplicada nos cálculos, pela contadoria judicial, difere da taxa constante do contrato, não se sustenta pela simples verificação dos instrumentos coligidos. Por outro lado, a taxa de juros aplicada pelo apelado, na planilha que acompanha sua impugnação, não encontra respaldo em nenhum documento colacionado nos autos, motivo pelo qual sua impugnação não merece prosperar.

7. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.